Tribunal: TJDFT
Processo: 0754412-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754412-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELSO CORREA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRANY HENRIQUE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Indenizatória no 0710653-45.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal feito pelo agravante. O patrono da parte agravante, peticionou no ID 55702359 noticiando a renúncia do mandato e juntando documento comprovando a ciência da empresa agravada. Além disso, a parte agravada embargou da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Considerando que a renúncia feita pelo advogado da parte agravada observou o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, bem como restou comprovado a ciência da renúncia, recebo-a. Ressalto que o patrono ficará responsáveis por representar a empresa agravada durante os próximos 10 (dez) dias. Ante o exposto, suspendo o feito até a regularização, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante, pessoalmente, para constituir novo mandatário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de decretação do trânsito em julgado. Intime-se, também, o agravado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o provável não conhecimento dos Embargos de Declaração por ele opostos, ante a total dissociação das razões da decisão embargada. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2024 14:44:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador